Tribunal: TJMT
Processo: 0006548-81.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006548-81.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ROTEDALI TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME - CNPJ: 01.862.576/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTISSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1 VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2 VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

LIMITAÇÃO À MERA REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS ANTERIORES, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na Resolução CNJ n.o 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à exigência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno reproduz integralmente fundamentos do recurso anterior, sem impugnar de modo específico os argumentos utilizados na decisão monocrática.
4. O recurso revela afronta ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1.o, e art. 932, inciso III, do CPC, impedindo seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1.o, e art. 932, inciso III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1.o, e 932, III, RITJ/MT, art. 51, inciso IB.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 309167899), que CONHECEU e REJEITOU os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante,
mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a decisão monocrática (ID. 306533886), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na
“Ação de Execução Fiscal”
n.o 0006548-81.2013.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de ROTEDALI TRANSPORTES URBANOS LTDA, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 304110861):

“Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Objetiva-se a razoabilidade à judicialização. Reconhece-se a falta de interesse processual, quando configurado pequeno valor à execução fiscal, sem prejuízo de outras formas de efetividade do crédito tributário, a exemplo do protesto extrajudicial.

Nessa ordem, há vinculatividade de orientação, conforme delimitado pelo RE n. 1.355.208, circunscrito ao tema 1184/STF.

É o necessário.

DECIDO.

DOS FATOS E DO DIREITO

Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, há valor mínimo, intitulado “limite à judicialização”.

Não há impedimento para outros métodos de cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo, à postulação em juízo, há exigência de
quantum
, com delimitação de valor acima de 10.000,00 (dez mil reais e um centavo).

O texto da Resolução dispõe:

Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o. A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o. A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o. Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora ( Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5o. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

A citada Resolução, inclusive, foi editada para o fim de normatizar as balizas orientadoras do Tema 1184 da Suprema Corte (RE n. 1.355.208):

1) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência federada de cada ente.

2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa b) protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3) O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, a hipótese se adequa à previsão do artigo 1o, §1o.

Com efeito, o Código de Processo Civil identifica, quando não observada a regra restritiva, a falta de
interesse jurídico processual
, o que resulta em consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

Por outro lado, a parte exequente, devidamente intimada quanto à edição da Resolução, deixou de demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados no TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 1.184 DO STF, tampouco demonstrou a maior viabilidade de recuperação do crédito por meio da demanda judicial em detrimento dos meios delineados no Tema em dedilha.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 1.184 DO STF – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I E VI, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Ausência de interesse processual para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, baseada no Tema de Repercussão Geral n.o 1.184 do Supremo Tribunal Federal, que exige demonstração de esforços prévios de resolução administrativa, incluindo: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), salvo justificativa baseada em eficiência administrativa que comprove a inadequação do protesto.

2- Conformidade com a Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que define como de baixo valor execuções fiscais até R$10.000,00. No caso em apreço, a execução, por envolver valor inferior a este limite, foi extinta sem demonstração, após prazo concedido, da adoção das medidas administrativas necessárias.

3- Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, reforçando os princípios de eficiência administrativa e economia processual.

(N.U 1003105-27.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização)
, nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1o e §§ da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não há prejuízo para a utilização de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, desde que com a observância do referido direito ao crédito tributário e nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito
”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que não recebeu a devida intimação para realizar as diligências necessárias à continuidade ao processo.

Sustenta que a decisão inesperada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual e da decisão não surpresa.

Argumenta, ainda que “(...)
o processo NÃO ESTÁ SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL há menos de um ano
, de modo que o Município o tempo inteiro vem pugnando por diligências efetivas nos autos, não havendo nenhuma ingerência na suposta letargia”
.
Grifo do autor.

Por fim, apresenta prequestionamento da matéria, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença (ID. 304110862).

Sem contrarrazões (ID. 304110867).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito (ID. 304110861).

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no
dia 22.022013
, em desfavor de ROTEDALI TRANSPORTES URBANOS LTDA, visando ao recebimento dos créditos inscritos nas CDAs n.o 363725, 380096, 380097, 380098, 380099, 380100, 380101, 380102, 380103, 380104, 380105, 380106 e 380107, cujos valores alcançavam, à época, a importância de
R$ 9.295,62 (nove mil e duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos).

O juízo de origem recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 304109897 – pág. 17), que foi negativa por correios (ID. 304109897 – pág. 20) e oficial de justiça (ID. 304110853).

Na sequência, a magistrada proferiu o
decisum
à luz da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, concedendo o prazo de 90 (noventa) dias para que a Fazenda Pública promovesse a localização de bens da parte executada (ID. 304110857), com a manifestação do este fiscal (ID. 304110859).

Sobreveio, então, a sentença, na data
de 14.08.2024
, que
indeferiu a inicial
e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 304110860).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Superado este ponto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.o 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às ações em curso, consoante o disposto em seu artigo 1.o, confira-se:

“Art. 1o
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.o, §5o, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

In casu
, a ação foi proposta, em
dia 22.02.2013
, e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 9.295,62 (nove mil e duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Ademais,
não
houve penhora efetiva no último ano, não podendo o mero peticionamento nos autos ser considerada movimentação útil, conforme requisitos definidos pela resolução do CNJ.

Acrescenta-se, por fim, que o município foi devidamente intimado a se manifestar, nos termos do art. 1o, §5o, da Resolução n.o 547, do CNJ.

Ainda, a Lei Complementar n.o 512/2022, que fixava o valor mínimo de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavos) para o ajuizamento de execuções fiscais, teve modificação pela Lei Complementar n.o 551/2024, passando a estabelecer o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como limite mínimo. Desse modo, constata-se que o crédito exequendo não alcança o valor atualmente exigido pela norma.

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”
(grifos no original)

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que houve omissão e contradição na decisão recorrida, em três pontos, quais sejam: “
a) Da Omissão e Contradição na Aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 – Ausência dos Requisitos Legais para a Extinção do Feito
”; “
b) Da Omissão Quanto à Violação ao Princípio da Não Surpresa e do Contraditório Substancial (Artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil)” e “c) Da Omissão Quanto à Hierarquia das Normas e à Ilegalidade da Extinção em Detrimento da Suspensão Prevista em Lei Federal”.

Depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, entre outras alegações e providências, requer (ID. 307529857):

“a) O
recebimento e processamento
dos presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente tempestivos e cabíveis na espécie;

b) O
acolhimento
dos presentes embargos para o fim de
sanar as omissões

e contradições
apontadas na r. decisão monocrática, para que este douto julgador se manifeste expressamente sobre:

b.1) O não preenchimento dos requisitos cumulativos do artigo 1o, §1o, da Resolução CNJ no 547/2024, notadamente a ausência de paralisação do feito por mais de um ano e a impossibilidade lógica de se exigir a localização de bens antes da efetivação da citação; b.2) A tese de nulidade da sentença de primeira instância por manifesta violação ao princípio da não surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, conforme arguido no bojo do Recurso de Apelação; b.3) A ilegalidade da extinção do feito em detrimento da suspensão processual, única medida prevista na legislação federal de regência (art. 40 da LEF e art. 921 do CPC), em observância ao princípio da hierarquia das normas”. Grifos do autor.

Sem contraminuta pela parte embargada (ID. 307902365).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbram os alegados vícios de omissão ou contradição, uma vez que, a presente execução fiscal, à época do ajuizamento, possuía valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que levou à sua extinção em observância à Resolução n.o 547 do CNJ.

Cumpre registrar que a decisão embargada foi devidamente fundamentada na aplicação da referida Resolução e destacou, de forma categórica: “Ademais,
não
houve penhora efetiva no último ano, não podendo o mero peticionamento nos autos ser considerada movimentação útil, conforme requisitos definidos pela resolução do CNJ”.

Ademais, nos autos
não
há nenhuma prova de que o munícipio tenha empreendido o mínimo de esforço para cumprir os requisitos da Resolução n.o 547/2024 do CNJ, não podendo a mera alegação de que está sendo diligente com os andamentos processuais servir como prova de movimento útil.

Também deve ser considerado que o embargante tem ciência da vigência da Lei Complementar Municipal n.o 551/2024, que fixou em
R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo)
o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais.

Dessa forma, tendo o próprio Poder Legislativo Municipal definido o limite mínimo para o ajuizamento, não cabe ao Poder Judiciário dar seguimento à execução de valor inferior,
impondo-se a observância da legislação local.

No que tange à alegação de violação ao princípio da hierarquia das normas
,
sustenta a parte embargante que a decisão monocrática teria se omitido quanto ao enfrentamento da suposta incompatibilidade entre a Resolução n.o 547/2024 do CNJ e os artigos 40 da Lei de Execução Fiscal e 921 do Código de Processo Civil, que determinam a suspensão, e não a extinção, da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/06/2016). Ainda assim, a fim de afastar eventual dúvida sobre omissão, esclarece-se que não há contradição entre a Resolução n.o 547/2024 do CNJ e os diplomas legais invocados.

A norma administrativa não revoga nem se sobrepõe à legislação federal, mas, no exercício da competência regulamentar do Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, § 4o, incisos I, II e VII, CF), estabelece critérios de racionalização e eficiência da cobrança da dívida ativa, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 1.184 da repercussão geral.

A decisão embargada, ao aplicar a Resolução, já enfrentou a matéria de forma suficiente, inexistindo omissão. O que pretende a parte embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito, finalidade estranha à via dos aclaratórios.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

(...)

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC."

(...)

(N.U 1007203-89.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)”.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em decorrência da inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que não recebeu a devida intimação para realizar as diligências necessárias à continuidade ao processo.

Defende a nulidade da decisão por afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10o do CPC), uma vez que o Município não foi previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ n.o 547/2024, antes da prolação da sentença.

Assevera, ainda,
que
o processo não está sem movimentação útil há menos de um ano,

tendo em vista que
:

“A ação foi ajuizada em fevereiro de 2013, mas, após o insucesso da citação por oficial de justiça em janeiro de 2023, o Município peticionou em 25 de janeiro de 2024 (ID 304110855) requerendo citação por edital. Subsequentemente, em 14 de junho de 2024 (ID 304110859), manifestou-se sobre a decisão interlocutória, refutando a aplicação da Resolução e pugnando pelo prosseguimento da citação”.

Com base no exposto, requer (ID. 310340871)
:

a) Em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, da decisão monocrática de ID 309167899, para o fim de dar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Município, e, por conseguinte, dar provimento ao Recurso de Apelação de ID 304110862, anulando-se a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento;

b) Subsidiariamente, caso não seja exercido o juízo de retratação, requer-seo julgamento pelo Colendo Colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, pugnando-se pelo seu provimento, para o fim de reformar integralmente a decisão monocrática agravada (ID 309167899) e, por conseguinte, dar provimento ao Recurso de Apelação interposto (ID 304110862), com a anulação da sentença de primeiro grau e a determinação de retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Sem intimação para contrarrazões, em razão da revelia.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a
decisão monocrática que CONHECEU e REJEITOU os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante,
mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (ID. 309167899).

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
trechos do recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Observa-se que a parte recorrente não trouxe fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, apenas reiterando as teses já submetidas em recursos anteriores. O núcleo argumentativo permanece idêntico: (i) alegada violação ao contraditório/vedação à decisão surpresa e (ii) suposta ausência dos requisitos da Resolução n.o 547/2024, do CNJ, notadamente quanto à paralisação processual.

Não houve, portanto, impugnação dirigida aos motivos que sustentaram a decisão recorrida, mas apenas a reiteração de alegações anteriormente afastadas. Tal conduta processual esvazia a função dialética do agravo interno, que exige confronto específico com os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC. Nesse cenário, evidencia-se a violação ao princípio da dialeticidade, que impede o conhecimento de recurso dissociado do objeto da decisão impugnada.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo
5.
o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025